Tribunal: STF
Processo: RE 1518858
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO IPHAN. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA PELA LEI 12.277/10. APLICABILIDADE AOS DEMAIS SERVIDORES. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, representado pela PGF, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a assegurar ao autor o direito de opção à estrutura remuneratória instituída pela Lei n. 12.277/2010 e efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, apuradas desde 01/07/2010 até a efetiva implementação da nova estrutura remuneratória, observada a prescrição quinquenal. Aduz, em apertada síntese, que o rol de servidores abrangidos pela nova estrutura remuneratória é o que consta no anexo XII da Lei 12.277/10.



    2. A sentença deve ser mantida.



    3. No que tange à estrutura remuneratória instituída pela Lei n. 12.277/2010, observo que se fosse considerar apenas os códigos das profissões constantes no anexo XII da referida lei, esta contemplaria apenas 16 servidores que foram redistribuídos de outros órgãos para o IPHAN.



    4. Desse modo, a correta interpretação da lei é aquela que se coaduna com a Constituição Federal e a Lei 8.112/90, ou seja, aquela que no sentido de privilegiar o princípio da isonomia, nos termos do art. 41, § 4º da Lei 8.112/90, que prevê que é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.



    5. Ademais, não se mostra razoável que uma lei seja editada para que apenas 16 servidores sejam beneficiários da nova estrutura remuneratória.



    6. Nesse sentido, a TNU, no julgamento de incidente de uniformização, Processo nº 0502898-93.2011.4.05.8300, entendeu que o art. 19 da Lei 12.277/10 deve ser interpretado no sentido de que a nova Estrutura Remuneratória Especial (ERE) é aplicável não apenas aos dezesseis engenheiros, arquitetos, economistas, estatísticos e geólogos que foram redistribuídos de outros órgãos para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), mas, também, aos demais técnicos e analistas, de nível superior, que ocupam os cargos nas respectivas áreas de atuação.



    7. Recurso da PGF desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, incisos II e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente